Tribunal: STF
Processo: Rcl 83411
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 324 E AO TEMA N. 725 DA RG. COISA JULGADA. SÚMULA N. 734 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DO STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1.Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por TRIUMPH BRAZIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e outros contra decisão proferida pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, nos autos do processo n. 0011327- 72.2015.5.15.0001, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de repercussão geral) e 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) e na ADPF n. 324. 



    2. Alegam as partes autoras na inicial que “o sr. WAGNER APARECIDO MOREIRA DA SILVA ajuizou ação trabalhista em face de TRIUMPH BRAZIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., BALI 21 COMERCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, YANNI DECOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, TEC LUX SERVIÇOS EIRELI EPP E TRIUMPH LOCADORA E COMÉRCIO LTDA., pleiteando, em síntese, responsabilidade solidária/subsidiária das reclamadas em razão de grupo econômico, reconhecimento do vínculo empregatício com a anotação da CTPS e consectários legais, recolhimento do FGTS e INSS do período, verbas rescisórias, multas dos arts. 467 e 477, §8º, da CLT, indenização por danos materiais, indenização por danos morais, honorários advocatícios, justiça gratuita e expedição de ofícios, conforme pedidos da inicial” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustentam que a sentença proferida pelo juízo de 1º grau foi julgada procedente, pelo que “as partes interpuseram Recurso Ordinário, julgado pela 2ª Turma, do Egrégio TRT da 15ª Região, o qual manteve o entendimento de mérito principal já adotado na sentença de primeiro grau, permanecendo o reconhecimento do vínculo com as empresas do grupo econômico. Desta decisão, não houve a interposição de Recurso de Revista, tendo o processo transitado em julgado, e iniciada a fase de liquidação e execução. Neste sentido, busca-se, com a presente Reclamação, cassar, inicialmente, a decisão prolatada pelo TRT-15” (fl. 2, 3, e-doc. 1).



    Afirmam que “em maio de 2022, o já exequente apresentou pedido incidental de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), para atingir bens dos (...) sócios da empresa TRIUMPH” e “após tal decisão, iniciou-se uma sucessão de recursos para questionar o mérito do posicionamento adotado em sede incidental, o qual, atualmente, encontra-se para julgamento de Embargos de Declaração opostos em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, com trâmite na 5ª Turma do TST” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Aduzem que “o cerne da controvérsia está na alegação de fraude no contrato de prestação de serviços firmado entre as pessoas jurídicas – especialmente quando ausente qualquer subordinação–, e, igualmente, na possibilidade de divisão do trabalho por meio de pessoas jurídicas distintas, assim como na impossibilidade de inclusão de sócios que não participaram da fase de conhecimento, os quais estão com patrimônio atingido sem o esgotamento de toda a expropriação de bens das empresas que compõem o grupo econômico. A uma só vez, a situação em causa explora os temas previstos na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), RE 1387795 (Tema 1232 de Repercussão Geral), e no ARE 1532603 (Tema 1389 de Repercussão Geral)” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar para suspender a ação originária e, no mérito, pede a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a responsabilização de sócios, que foram incluídos no polo passivo da execução em razão de desconsideração da personalidade jurídica, sem ter participado da fase de conhecimento, teria violado a decisão do Ministro Relator no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG).  



    6. Os Reclamantes apontam como paradigmas a ADPF n. 324 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Tema n. 725 da RG: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    Indicam como precedente violado, também, o Recurso Extraordinário n. 1.387.795 em que o Supremo Tribunal Federal discute a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    7. Quanto aos paradigmas firmados nos julgamentos da ADI n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da RG), sem razão os reclamantes. 



    Da análise dos autos, verifico que a irresignação da parte reclamante quanto aos referidos precedentes se dá em razão de decisão acobertada pela coisa julgada.



    Numa simples pesquisa aos autos do processo originário verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu no dia 21.08.2019, enquanto a presente reclamação foi protocolada no dia 19.08.2025, portanto o pleito desta ação esbarra no enunciado da Súmula n. 734 do STF:



    Súmula 734: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    8. Passo à análise da suposta violação ao Tema n. 1.232 da repercussão geral. 



    Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Na análise casuística, necessário o distinguishing, uma vez que a responsabilização dos sócios da reclamante não se deu propriamente pelo reconhecimento da existência de grupo econômico - mesmo porque não se tratam de pessoa jurídica - mas sim por força de desconsideração da personalidade jurídica. 



    No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que em decisão interlocutória determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232, até o julgamento definitivo desse recurso extraordinário. 



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão interlocutória no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente